Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO JULGAMENTO CONJUNTO. AGI No 0705112-73.2019.8.07.0000 E AGI No 0708448-85.2019.8.07.0000. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE SENTENÇA REVISIONAL DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DOS PARTICULARES/AGRAVADOS. VALOR CONFIRMADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL EM FAVOR DO BANCO RÉU DA REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA DA AÇÃO REVISIONAL APENAS MODIFICOU O TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE ESTAVA SENDO EXECUTADO NA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA PELO BANCO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO BANCO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL A SER EXECUTADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE O BANCO E OS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CRÉDITO VÁLIDO EM FAVOR DO BANCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS PARTICULARES PROVIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0705860-05.2019.8.07.0001. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO BANCO DO BRASIL.
1. Trata-se de julgamento conjunto do AGI 0705112-73.2019.8.07.0000 (interposto pelo Banco do Brasil) e do AGI 0708448-85.2019.8.07.0000 (interposto pelos particulares), interpostos contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001.
2. MÉRITO: O cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001, ajuizado pelos particulares, está perfeito, uma vez que os exequentes cobram do Banco do Brasil dívida líquida, certa e exigível consubstanciada em título executivo judicial transitado em julgado em favor da FORMATUS e outros.
3. A ação revisional no 1999.01.1.008988-7 foi liquidada na 6a Vara Cível de Brasília, no montante de R$ 725.549,28 devido aos agravados.
4. O Banco do Brasil não tem direito de receber valores dos agravados, verifica-se que o seu título não é judicial e não lhe foi gerado crédito, salvo o que já foi compensado no cálculo pericial. Portanto, não é passível de execução perante a 6o Vara Cível de Brasília/DF, sendo que o seu crédito deveria ser buscado perante a 1a Vara Cível de Samambaia, por meio de execução de título extrajudicial, mas esta extinguiu a execução (processo no 1999.09.1.005992-4), por sentença transitada em julgado na exceção de pré-executividade no 1999.09.1.007195-2, que lá estava sendo processada desde o ano de 1999. Inclusive, não entendeu por prescrição ou queda da garantia hipotecária.
5. O Banco do Brasil na revisional no 1999.01.1.008988-7 perdeu a ação, que foi extinta e está em cumprimento de sentença por parte dos particulares/credores.
6. A questão da extinção do cumprimento de sentença do Banco do Brasil foi decidida por esta 5a Turma Cível ainda no ano de 2012, nos julgamentos do AGI 2012.00.2.015377-8 (acórdão 620877) e da APC 2013.01.1.006256-4 (acórdão 680178), ambos os recursos transitados em julgado, ocasião em que se estabeleceu cabalmente que houve a extinção do cumprimento de sentença ajuizado pelo Banco do Brasil em 2012, diante da ausência de título executivo judicial para embasá-lo.
7. É vedado à parte discutir no curso do processo, ainda mais em cumprimento de sentença, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC).
8. Banco do Brasil não possui cumprimento de sentença válido, também não possui execução de título extrajudicial, o que impede qualquer pleito de compensação de créditos (art. 380 do CC).
9. Tendo em vista que o montante do crédito em favor dos agravados foi penhorado online, cabível a expedição de alvará de levantamento em favor do credor, tendo em vista que seu título judicial e os cálculos da dívida apresentados estão corretos.
10. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: a conduta do Banco do Brasil configura má-fé, estando demonstrado o dolo, uma vez que se tentou alterar a verdade dos fatos, alegando que os autores do cumprimento de sentença 0737934-49.2018.8.07.0001 eram na verdade os devedores e que o Banco do Brasil o real credor, o que se demonstrou totalmente inverídico nos autos, já que o Banco sabia que na realidade não possuía título executivo ou ação válida em curso que pudesse sustentar suas alegações. Dessa feita, tem-se também que foi oposta resistência injustificada ao andamento do processo, tendo o Banco freado o prosseguimento do cumprimento de sentença sem fundamento real.
11. Condenado o Banco do Brasil a pagar multa por litigância de má-fé no valor correspondente à 9,5% (nove e meio por cento) do valor corrigido do cumprimento de sentença ajuizado pelos particulares (processo no 0737934-49.2018.8.07.0001), nos termos do art. 80, II e IV, c/c art. 81, todos do CPC, em favor dos credores/particulares.
12. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0705860-05.2019.8.07.0001 (ajuizado pelo Banco do Brasil em desfavor dos particulares/credores), em curso na 6a Vara Cível de Brasília, extinguindo-o por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na ausência de título executivo judicial em favor do Banco do Brasil apto a embasar o referido cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 e conforme disposição expressa do §3o do art. 485, do CPC, que permite que o Magistrado conheça de ofício da matéria constante no inciso IV do art. 485 do CPC, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Fixados honorários advocatícios pela extinção do cumprimento de sentença do banco.
13. FORMATUS E OUTROS peticionaram requerendo a imediata liberação pelo Juízo “a quo” do valor incontroverso de quaisquer penhoras, pagamentos, correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor principal da condenação, observando o que foi decidido nos acórdãos no 1248075 (AI 0705112-73.2019.8.07.0000) e no 1248083 (AI 0708448-85.2019.8.07.0000), que anteriormente haviam julgado os agravos internos. Assim, determina-se que eventuais valores incontroversos referentes a correção monetária e juros de mora também poderão ser imediatamente levantados pelos credores junto ao Juízo a quo.
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705112-73.2019.8.07.0000 DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0708448-85.2019.8.07.0000 PROVIDO, determinando-se a imediata liberação em favor dos credores/particulares dos valores bloqueados no cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001. Determinado, ainda, que eventuais valores incontroversos referentes a correção monetária e juros de mora incidentes sobre a dívida principal também podem ser imediatamente levantados pelos credores junto ao Juízo a quo.. ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0705860-05.2019.8.07.0001. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO BANCO DO BRASIL.